Tribunal: STF
Processo: HC 247754
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 947.970/BA, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de homicídio, teve o pedido de progressão de regime prisional indeferido pelo Juízo das Execuções Penais, considerando a sua periculosidade social, após a realização de exame criminológico. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA QUE, POR SI SÓ, MOSTRA-SE INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA BENESSE REQUERIDA, NO CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Agravante que cumpre pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime fechado, em face de condenações penais relativas à prática dos crimes de homicídio (art. 121, “caput”, do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A, “caput”, c/c o art. 71, do CP). 



    [...]



    Em que pese constar nos autos da Execução Penal nº 2010017-74.2015.8.05.0146, atestado de conduta carcerária favorável (evento 257.4), após realização de exame criminológico (evento 296.1), subscrito por equipe multidisciplinar, constatou-se ser o agravante portador dos transtornos de pedofilia e de personalidade antissocial, tendo concluído o Juízo da Execução Penal que não preenche o requisito subjetivo, o que impediu a concessão da benesse requerida. 



    Decisão recorrida que se mostra devidamente fundamentada, não merecendo reforma. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    EXECUÇÃO PENAL. DELITOS DE HOMICÍDIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    2. O Tribunal a quo não apreciou a matéria referente ao livramento condicional, ficando vedada a sua apreciação diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o Paciente preenche todos os requisitos exigidos pela LEP e pelo CP, para obter o livramento condicional. Assim, requer-se a concessão da ordem, determinando de imediato o livramento condicional. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações suscitadas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente